Tribunal: TJDFT
Processo: 0732804-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732804-42.2022.8.07.0000 PACIENTE: JONNATHAS ALVES DOS SANTOS, JHONATA ALVES DIAS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONNATHAS ALVES DOS SANTOS e JHONATA ALVES DIAS, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, previstos nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, da Lei no 11.343/2006. Os autos foram distribuídos à 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal sob o número 0736587-39.2022.8.07.0001. Afirmou a Defensoria Pública que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 27-setembro-2022, e que a autoridade apontada coatora se utilizou de alegações vazias e genéricas para decretar a prisão preventiva, a qual ainda se encontra desalinhada ao resultado de uma eventual condenação, pois são primários, ostentam bons antecedentes, sem passagens quando crianças ou adolescentes, de modo que certamente lhes será aplicado o benefício do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, e concedida a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Argumentou que deve ser observado o princípio da presunção de inocência ou situação jurídica de inocência, bem como o binômio necessidade e adequação, mormente porque, no caso em exame, não se vislumbra risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Salientou, também, que não há elementos mínimos suficientes para a incidência do delito tipificado no artigo 35 da Lei no 11.343/06, tendo em vista que a única prova colhida é a de que JONNATHAS teria transportado a droga, mas ressaltou em sua narrativa que desconhecia a origem criminosa do produto, já que trabalha como motoboy, e as pessoas o procuram para fazer diversas entregas. Alegou que, dos relatos de JHONATA, infere-se que ele poderia estar em uma situação de inexigibilidade de conduta diversa, pois ameaçado por agiotas e teve sua barbearia e sua hamburgueria tomadas, por não conseguir pagar as dívidas. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva dos pacientes. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus”, ainda mais em sede de liminar, não comporta dilação probatória, de maneira que os argumentos meritórios não serão objeto de análise no momento. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra dos fatos relatados pela condutora do flagrante, agente de polícia GLAUCIA BRUNO DE SOUZA, da Seção de Repressão às Drogas da 35a DP (ID 39842506, p. 6): Que é Agente de Polícia lotado na Seção de Repressão às Drogas da 35a Delegacia e, na data de 27/09/2022, recebeu informações de que JHONATA faria uma entrega de maconha nessa data, motivo pelo qual agentes dessa sessão realizaram campana nas imediações da casa desse; Com efeito, visualizaram o momento em que um motoqueiro, posteriormente identificado como JHONNATAS fez contato com JHONATA e em seguida saiu em desembalada carreira do local; Que foi realizado o acompanhamento velado da motocicleta pelas equipes, sendo que JHONNATAS parou sua moto minutos depois, oportunidade em que foi abordado; QUE revista pessoal, foi localizada em uma caixa de entrega de alimentos um tablete de maconha embalada em plástico de cor parda; Que diante disso JHONNATAS foi conduzido a essa delegacia; Ao ser questionado o que faria com a droga, disse que estaria fazendo uma entrega para JHONATA e que receberia cem reais pela entrega; Disse ainda que haveria buscado a droga com a pessoa de JHONATA minutos antes da abordagem; JHONNATAS ao ser questionado, indicou o local onde JHONATA moraria, qual seja: QR 03 conjunto D casa 11; Que diante dessa informação a equipe se deslocou para o local, De forma final, a equipe realizou buscas na residência de JHONATA , pois detinha informações que a droga estaria em sua posse, onde foram encontrados dois tabletes de maconha em um cômodo da construção da casa de JHONATA, bem como duas maquininhas de cartão de crédito, duas porções menores de maconha e R$ 220,00 (duzentos e vinte reais); Consignou por fim que foi necessário o arrombamento da porta dianteira de JHONATA, porquanto não obedeceu a ordem dos policiais, sendo feito o uso de algemas para conte-lo. Em audiência de custódia, ocorrida em 29-setembro-2022, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, atestou a regularidade do flagrante e converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, para a garantia da ordem pública, mormente diante da elevada gravidade concreta da conduta, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida. Confira-se (ID 39842506, p. 66-68): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se de crime de tráfico de quantidade excessiva de drogas. Tais circunstâncias indicam um tráfico mais organizado, não habitual, o que dá indicativos da sua continuidade caso sejam soltos. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (Grifos nossos) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial, a ponto de justificar a concessão excepcional da medida de urgência. Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade, uma vez que há indícios suficientes das materialidades e autorias em relação aos pacientes. Segundo a condutora do flagrante, houve notícia de que JHONATA faria a entrega de maconha e, por isso, se deslocaram ao local, onde o visualizaram fazer contato com JHONNATAS, o qual saiu em uma moto e foi posteriormente abordado, ocasião em que encontraram um tablete de maconha. Este disse que fazia uma entrega para JHONATA e que receberia R$ 100,00 (cem reais) por isso. Na residência de JHONATA encontraram dois tabletes de maconha, duas maquininhas de cartão de crédito, duas porções menores de maconha e R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Nos termos constantes do laudo de exame preliminar de ID 39842506, p. 26-30, identificou-se que as porções de maconha perfizeram massa líquida de mais de 2 (dois) quilos, o que demonstra, “a priori”, que o tráfico perpetrado era de grande porte na comunidade local, que se viu desprotegida com a ação dos pacientes, o que fundamenta o decreto prisional para a garantia da ordem pública. Em que pese a alegação de que os pacientes respondem por medida mais enérgica que a eventual condenação, e que, ao final, certamente lhes serão concedidos benefícios que os permitirão a liberdade, cabe asseverar que se trata de análise prematura, e o “habeas corpus” não é o meio para esta avaliação, em que suficientes indícios de autoria e, no caso, a comprovação do risco à ordem pública, de modo que não necessária da mesma certeza para o édito condenatório, razão pela qual as questões meritórias deverão ser dirimidas durante a instrução processual. Outrossim, as demais questões trazidas pela impetrante confundem-se com o próprio mérito do “writ”, impondo-se a análise dos elementos de convicção trazidos aos autos pelo Colegiado, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito pela Turma, em sua composição plena. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator